Tribunal: STF
Processo: Rcl 80932
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Ribeirão Preto, contra decisão Tribunal Superior do Trabalho proferida nos autos do processo nº 0011315- 66.2022.5.15.0113, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG), bem como descumprido a  Súmula Vinculante nº 10.. 



    O Município de Ribeirão Preto narra que,



    “[se t]rata [omissis], na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por Jefferson Rodrigues de Souza contra a empresa GAPS Segurança e Vigilancia Eirelli ME e o Município de Ribeirão Preto, este último em responsabilidade subsidiária, visando a condenação nas rubricas trabalhistas que descreveu por conta do inadimplemento derivado do contrato de trabalho entre o reclamante e a primeira reclamada.



    Em primeira instância, a sentença condenou o Município a pagar as obrigações devidas originariamente pela primeira reclamada, de maneira subsidiária, mantida em grau de recurso ordinário pela C. Câmara do Tribunal Regional da 15ª Região.



    Interposto o competente recurso de revista, este teve seu seguimento denegado pela Presidência do TRT/15, e, posteriormente agravado de instrumento, desprovido pela C. 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho.” (e-doc. 1, p. 1 e 2)



    No ponto, argumenta que o TST, ao negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora agravante violou os referidos paradigmas desta Suprema Corte. 



    Aduz que a autoridade reclamada atribuiu responsabilidade subsidiária ao ente de forma genérica, “sem que tivesse sido atribuída e demonstrada a sua negligência no tocante à fiscalização da prestadora de serviços quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas” (e-doc. 1, p. 4 e 5). 



    Defende, outrossim, que 



    “se a Municipalidade contratou conforme os ditames legais, não há que se falar em culpa in eligendo, bem como se o Município cuidou de fiscalizar a execução do contrato nos termos da lei de licitação, não há que se falar em culpa in vigilando, não havendo fundamentos possíveis para impor responsabilidade ao ente público na medida em que o reclamante não produziu qualquer prova a esse respeito.” (e-doc. 1, p. 5)



    Ademais, alega violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF, pois a decisão reclamada



    “afastou a aplicação do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/1993, embora não declarando expressamente a sua inconstitucionalidade, desrespeitando a chamada cláusula de reserva de plenário, necessária até mesmo quando órgão fracionário deixa de aplicar a lei de regência ao caso sub judice, tal como ocorreu no processo em análise.” (e-doc. 1, p. 5)



    Por fim, requer 



    “1 – A concessão da antecipação de tutela pleiteada por meio de medida liminar para que seja suspenso o trâmite da Reclamação/Recurso Trabalhista sob nº 0011315- 66.2022.5.15.0113



    (...) 



    5 – E, ao final, seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, para cassar a decisão impugnada, no que se refere à responsabilidade subsidiária atribuída ao Município, e determinar que outra seja proferida em seu lugar, com a observância das orientações firmadas na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246).” (e-doc. 1, p. 11)



    É o relatório. Decido.



    Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  



    Registre-se, inicialmente, ser cabível a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, por constituir a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à concretização de precedente de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.  



    Nessa medida, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.'  



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).   



    In casu, o Município de Ribeirão Preto insurge-se contra decisão do TST que, negando provimento ao agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista, manteve a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas reconhecida pelas instâncias inferiores. 



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão em recurso ordinário:



    “Conferidos os autos, concluo que a irresignação do recorrente não comporta guarida. 



    Consta dos autos que o segundo reclamado (Município) contratou a primeira reclamada para a prestação de serviços de vigilância patrimonial (confira-se fls.168/172), ao passo que, a reclamante, foi admitida pela primeira reclamada, como vigilante e, nessa condição, colocada a atuar em prol do segundo acionado, de modo a dar cumprimento ao contrato de terceirização em referência. 



    (...) 



    A r. sentença reconheceu que o reclamante, admitido pela primeira reclamada em 24/11/2021,com contrato rescindido em 27/05/2022, não recebeu, devidamente, verbas rescisórias, além do fato de que prestava serviço em local inadequado para o trabalho e refeição e, principalmente, restaram evidenciadas irregularidades nos recolhimentos de FGTS (não há comprovação de recolhimento referentes aos períodos 12/2021 e 01/2022 e recolhimento realizado com atraso em 02/2022, 03/2022 e 04/2022 - fl. 32) e INSS (ausência de contribuição referente aos períodos 02/2022 e 03/2022 - fl. 33), sendo, por tais motivos, reconhecida a rescisão indireta (confira-se r. sentença ‘2.6 - Da natureza rompimento contratual - Das condições de trabalho - Das verbas rescisórias postuladas’ (fl. 294/296), concluindo-se que o descumprimento das mencionadas obrigações, pela tomadora, perdurou por lapso considerável do contrato de trabalho, não se tratando apenas de verbas rescisórias, destacando-se que o não recolhimento do FGTS e INSS, cuja fiscalização é providência de fácil cumprimento pelo tomador no decorrer do contrato de prestação de serviços, não tendo, a recorrente, tomado qualquer atitude de modo a impedir que referida conduta de inadimplência se perpetuasse, conforme se verifica das verbas não quitadas, acima mencionadas (negritei). Por fim, destaco que no próprio contrato de prestação de serviços firmado, na cláusula ‘3. Das condições de pagamento, há expressa previsão de que o pagamento à contratada fica condicionado, entre outros, à apresentação de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social (GFIP) devidamente, quitada, o que, como evidenciado, não foi verificado pelo tomador de serviço (confira-se fl. 169 negritei). 



    Assim sendo, a responsabilidade subsidiária do recorrente, por omissão, encontra suporte, na constituição e nas leis infraconstitucionais, inclusive, nos arts. 58 (especialmente o inciso III), 66 e 67, da Lei 8.666/93 (vigentes por ocasião da contratação), ora transcritos, ‘in verbis’:



    (...)



    Portanto, a situação desvelada denota a culpa do segundo reclamado, por omissão (negritei), o que, a propósito, espanca qualquer alegação de violação ao entendimento do Excelso Pretório externado no julgamento da ADC/16, não havendo de se cogitar de que a reclamante não teria se desincumbido do ônus da prova relacionado à ausência de fiscalização, por parte da tomadora, impondo-se não prover o recurso, mantendo-se a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada por todas as verbas objeto da condenação (Súmula 331, inciso VI, do C. TST). 



    Anoto, porque oportuno, que a Súmula em referência apenas robora a aplicação dos conceitos atinentes à responsabilidade civil, já existentes no Código Civil, especialmente, aqueles referentes à obrigação da reparação de danos causados por atos ilícitos, o que espanca qualquer alegação de vulneração ao art. 5º, II, da CF/88. 



    Ressalto que não se trata, aqui, de presumir a culpa da tomadora no serviço, a partir do mero inadimplemento, mas, sim, da constatação da sua culpa concreta, por omissão, na fiscalização da prestação laboral contratada da primeira reclamada, situação que desaguou nas irregularidades trabalhistas constatadas em sentença. 



    Deixo assentado que a responsabilidade do segundo reclamado, em face do ora decidido, é apenas subsidiária; vale dizer, somente será forçada a satisfazer a obrigação contida no título executivo se ocorrer o inadimplemento por parte da primeira reclamada, cabendo-lhe, assim, o direito posterior de regresso. 



    Por dever de extrema cautela, anoto que qualquer regra, contratualmente, prevista dirigida a exonerar ou mitigar a responsabilidade em debate é nula de pleno direito, conforme preconiza o art. 9º, da CLT. Eventual previsão contratual dispondo sobre a exclusão de responsabilidade da tomadora de serviços é ineficaz, porquanto, não pode ser oposta ao trabalhador, sendo seus efeitos limitados aos contratantes civis, apenas.



     Recurso não provido.” (e-doc. 6, p. 136 - 138) 



    Por sua vez, em sede de agravo de instrumento em recurso de revista, o TST, autoridade ora reclamada, proferiu a seguinte decisão: 



    “Inicialmente, ressalto que a decisão denegatória do Tribunal Regional não acarreta qualquer prejuízo à parte, em razão de este juízo ad quem, ao analisar o presente agravo de instrumento, proceder a um novo juízo de admissibilidade da revista. 



    Por essa razão, não há que se cogitar da usurpação de competência, visto que cabe ao juízo a quo o exame precário dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos do recurso de revista. 



    Assinale-se, ainda, que não são apreciados os temas constantes do recurso de revista, mas ausentes do agravo, porquanto evidenciado o conformismo da parte em relação ao despacho agravado, incidindo o instituto da preclusão. 



    Por outro lado, também não são objeto de análise as alegações constantes do agravo, porém ausentes do recurso de revista, visto que inovatórias. 



    Por fim, não se conhece do agravo de instrumento nos capítulos em que a parte não investe contra a fundamentação adotada na decisão de admissibilidade, por falta de dialeticidade recursal (óbice da Súmula/TST nº 422). 



    No mais, presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço do apelo. 



    O recurso de revista teve seu processamento denegado com amparo nos seguintes fundamentos:



    (...) 



    Em Agravo de Instrumento, a parte agravante repisa as alegações apresentadas no Recurso de Revista denegado, porém, não obtém êxito em desconstituir o despacho agravado. 



    Assim, mantém-se juridicamente robusta a fundamentação do despacho denegatório, que refutou as alegações apresentadas pela parte, uma vez que expôs de forma coerente e coesa os motivos legais pelos quais o recurso não admite seguimento. 



    No caso em análise, a fundamentação per relationem ou por referência pode ser adotada, uma vez que a decisão agravada foi capaz de enfrentar todo o arrazoado exposto no recurso. 



    Portanto, em observância aos princípios da celeridade processual e da economia processual, é imperativa a aplicação do entendimento firmado em sede de Repercussão Geral pelo E. Supremo Tribunal Federal no AI-QO nº 791.292-PE, (DJe – 13/08/2010), que autoriza a fundamentação por referência. 



    No referido precedente, foi fixada a tese de que ‘o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’, motivada pelo fato de que “o acórdão recorrido está de acordo com essa orientação, uma vez que foram explicitadas razões suficientes para o convencimento do julgador, que endossou os fundamentos do despacho de inadmissibilidade do recurso de revista, integrando-os ao julgamento do agravo de instrumento”, nos termos do voto do Relator, Exmo. Ministro Gilmar Mendes. 



    Conforme entendimento consolidado do E. Supremo Tribunal Federal em outros julgados, a decisão per relationem cumpre integralmente os termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido:



    (...)



    Toda essa conjuntura promove o cumprimento de dever e responsabilidade do juiz, expresso no Código de Processo Civil de 2015, no que tange a ‘velar pela duração razoável do processo’ (art. 139, inciso II, CPC/15), o qual foi alçado ao status de ‘princípio da razoável duração do processo’. 



    Assim, nego provimento ao agravo de instrumento, com fundamento no art. 118, X, do Regimento Interno do TST.” (e-doc. 6, p. 213 - 215)



    Não se extrai, dos atos reclamados, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; estando amparada tão somente na inversão do ônus da prova, entendimento que vai de encontro à jurisprudência consolidada no STF com paradigma na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG.  



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto à imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG.   



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.    



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente